Tribunal: TJDFT
Processo: 0712389-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712389-40.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIPEDRAS COMÉRCIO DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA - EPP RECORRIDA: JOSEFA MARTINS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VÍCIO DE PRODUTO. DECADÊNCIA. AFASTADA. INADIMPLEMENTO RELATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA CASSADA. PROVIDO PARA, EM CONTINUIDADE, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. 1. Trata-se de pretensão indenizatória ajuizada após inúmeras trocas, sem êxito, de um dos produtos adquiridos (pedra com a finalidade de bancada), sujeita, portanto, a prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil. O negócio havido entre as partes era de maior extensão e o inadimplemento relativo da empresa é incontroverso, assim como o fato da quebra do produto após as repetidas trocas e reinstalações. Inaplicável, desse modo, o prazo decadencial do art. 26 do CDC. Sentença cassada. Prova exauriente. Continuidade de julgamento nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC. 2. A primeira entrega ocorreu em 29/7/2016 e a quebra no ato da instalação. A empresa ré então providenciou a troca e, para além do contrato original, a própria reinstalação. Anote-se que a empresa ré ressaltou a presença do fabricante no local e que não logrou estabelecer a causa da rachadura. Posteriormente, pelo mesmo motivo, foram realizadas diversas trocas do produto (julho/2016, 31/1/2016, 16/11/2017 e setembro/2018), mas as peças racharam após a instalação. 3. O bem, portanto, adquirido com a função de bancada, quando instalado quebrava. As tentativas de solução, com as inúmeras trocas e respectivas reinstalações, foram todas frustradas, rendendo ensejo à pretensão indenizatória do dano material sofrido pelo consumidor, que não deu causa ao evento (conforme, inclusive, concorda a ré na contestação apresentada ao afirmar desconhecer a causa da rachadura após a instalação), que é coincidente, na hipótese, com o valor da pedra específica. 4. O inadimplemento relativo implicou a troca e reinstalação do produto adquirido. Não obstante, tais providências se revelaram insuficientes, diante da incontornável falta do atributo necessário de utilidade do bem, impondo-se, desse modo, à empresa fornecedora o ressarcimento do valor recebido, coincidente com os danos sofridos, nos termos do que expressamente dispõem os arts. 389, 402 e 475 do Código Civil, c/c, arts. 6o, VI e 7o do Código do Consumidor. 5. Recurso conhecido, sentença cassada, e, em continuidade, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC, provido para julgar procedente a pretensão indenizatória. O recorrente alega violação aos artigos 26, inciso II, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 205, §3o, e 272, §§ 2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que, no caso, é de se reconhecer a decadência, pois a recorrida não observou o prazo para a reclamação em razão de vícios no produto. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Leandro Oliveira Gobbo, OAB/DF 30.851. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 26, inciso II, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 205, §3o, e 272, §§ 2o e 5o, ambos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, a turma julgadora assentou pelo afastamento da alegação de decadência, bem como pela adequação da incidência do prazo prescricional previsto no Código Civil para a pretensão indenizatória formulada no presente caso concreto. Assim, infirmar os fundamentos de ordem fático-probatória do acórdão recorrido, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012